Tribunal: TCU
Processo: 006.888/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6635/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 13/2018, promovido pelo município de Baixa Grande/BA, com uso de recursos federais, com vistas à aquisição de veículo para o Fundo Municipal de Saúde do ente municipal; Considerando que o TC Processo 010.166/2019-0 trata de denúncia oferecida pelo ora representante com o mesmo teor da presente representação, e que, por meio do Acórdão 1693/2019-TCU-Plenário , prolatado naqueles autos, esta Corte conheceu da denúncia e, considerando a plausibilidade dos fatos denunciados e os elementos comprobatórios trazidos aos autos, bem como os baixos risco, relevância e materialidade de seu objeto, decidiu, em suma, comunicar os fatos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para que desse prosseguimento às apurações; Considerando, portanto, que a matéria já foi apreciada pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, encaminhar cópia deste acórdão (acompanhada da instrução (peça 4) e do Acórdão 1693/2019-TCU-Plenário ) ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.888/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Baixa Grande/BA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.